Tribunal: TJMT
Processo: 1014417-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014417-26.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), SAO JOSE DO XINGU SPE LTDA - CNPJ: 34.275.496/0001-28 (EMBARGADO), RONALDO FENERICH RUSSO - CPF: 127.584.928-81 (ADVOGADO), UBIRATAN THADEU DE CASTRO FILHO - CPF: 890.228.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO JOSE DE MOURA JUNIOR - CPF: 467.766.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1014417-26.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

EMBARGADO: SÃO JOSÉ DO XINGU SPE LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de agravo de instrumento interposto por
OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
de
decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000579-33.2021.8.11.0059 ajuizada pela
SÃO JOSÉ DO XINGU SPE LTDA,
em que se deferiu pedido de reintegração de posse.

A embargante diz que “
há omissão ao fato de que a juntada de documentos (e-mails juntados no id. 114851483) posteriormente à contraminuta e sem a manifestação da parte contrária para a devida manifestação, importa em grave cerceamento de defesa, na medida em que não se oportunizou à Oi dizer sobre ou impugnar referidos documentos
”.

Afirma que “
há omissão ao fato de que estes documentos de id. 114851483 já existiam porque foram juntados antes do julgamento do agravo interno (interposto pela embargada em face da decisão que concedeu a tutela recursal) e na ocasião, esta n. Relatora, mesmo tendo sopesado o conteúdo dos ditos e-mails, negou provimento àquele agravo interno
”.

Defende que “
há uma flagrante e inexplicável contrariedade da decisão do agravo de instrumento com aquela do agravo interno, e, pior, ambas prolatadas após o conhecimento dos citados e-mails
”.

Alude que “
há também omissão sobre duas questões afetas ao fumus boni iuris: (i) a demanda é possessória de reintegração, mas fundamentada no domínio, a partir do título registral em nome da embargada; (ii) e não houve prova da posse, tratando-se a posse anterior de requisito fundamental da ação possessória de reintegração de posse (art. 561, I, do CPC). Ambos os pontos resultam na falta de interesse de agir e, por consequência afastam o fumus boni iuris, o que é olvidado pelo r. acórdão
”.

Expõe que “
há omissão sobre questão fundamental, qual seja, de que entre o início da posse da Oi (2001) e a proposta de aluguel (2018), decorreram mais de 15 anos, período durante o qual a embargante exerceu, de fato, posse mansa, pacífica, sem oposição e com animus domini, evidenciando novamente a ausência do fumus boni iuris
”.

Reforça que “
é preciso sanear omissão sobre a essencialidade dos serviços prestados, por força do arcabouço normativo constitucional e infraconstitucional, sobre a irrersibilidade de eventual remoção forçada da estação repetidora de sinal, e se a liminar, reavivada com o desprovimento do agravo de instrumento, deve ser imediatamente executada, mesmo que se interrompa abruptamente, o fornecimento do serviço essencial
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 125155686).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 127032667).

Sem interesse do Ministério Público (id. 109740981).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de agravo de instrumento interposto por
OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
de
decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000579-33.2021.8.11.0059 ajuizada pela
SÃO JOSÉ DO XINGU SPE LTDA,
em que se deferiu pedido de reintegração de posse.

A embargante diz que “
há omissão ao fato de que a juntada de documentos (e-mails juntados no id. 114851483) posteriormente à contraminuta e sem a manifestação da parte contrária para a devida manifestação, importa em grave cerceamento de defesa, na medida em que não se oportunizou à Oi dizer sobre ou impugnar referidos documentos
”.

Afirma que “
há omissão ao fato de que estes documentos de id. 114851483 já existiam porque foram juntados antes do julgamento do agravo interno (interposto pela embargada em face da decisão que concedeu a tutela recursal) e na ocasião, esta n. Relatora, mesmo tendo sopesado o conteúdo dos ditos e-mails, negou provimento àquele agravo interno
”.

Defende que “
há uma flagrante e inexplicável contrariedade da decisão do agravo de instrumento com aquela do agravo interno, e, pior, ambas prolatadas após o conhecimento dos citados e-mails
”.

A pretensão não convence, pelo simples fato de que os e-mails foram apresentados com a petição inicial, ou seja, a agravante Oi tinha sim conhecimento dos documentos, pois já existiam quando proferida a decisão de
primeiro grau
, objeto do agravo de instrumento.

A parte embargada São José do Xingu não necessitaria juntar ao corpo do agravo de instrumento o documento, pois já tinha feito quando do protocolo da petição inicial, e não foi a juntada posterior, quando da inclusão em pauta, que fez com que a relatora analisasse o documento. No agravo de instrumento, reconheço, sequer foi verificada a existência daquele documento, juntado depois da inclusão em pauta.

Como dito, o documento já existia, e no voto é mencionado onde ele se encontra e foi lido por esta relatora, com o id correspondente
ao processo de primeiro grau
, qual seja o id. 49221296, sem sequer se mencionar o id do agravo de instrumento, qual seja a cópia, daquele já apresentado no juízo
a quo
, id. 114851485.

Se, quando proferida a decisão de primeiro grau, o documento já tinha sido juntado àqueles autos, pode sim esta relatora o apreciar quando da decisão do agravo de instrumento. Diferente seria se fosse documento novo (posterior à decisão de primeiro grau), o que não é o caso. É o que a agravante Oi quem induzir, como se o documento não tivesse sido juntado com a inicial. Assim, falar em cerceamento de defesa não convence.

Destaca-se que o processo de primeiro grau é eletrônico, não sendo dever da parte agravante no agravo de instrumento trazer todos os documentos ao TJ. É obrigação desta relatora, como forma de ser diligente e responsável em suas decisões, visitar o feito eletrônico originário e o analisar, e não pode ocorrer nulidade por ter feito isso, ainda mais quando se analisa documento que já existia quando proferida a decisão agravada de primeiro grau, de modo que, certamente e indiscutivelmente, a Oi tinha conhecimento da sua existência e sempre teve.

O art. 1.017, § 5o, do CPC, é claro ao estabelecer que,
“Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”.

Ademais, o fato de ter mudado de entendimento, pois, inicialmente, a decisão liminar e do agravo interno tinha sido favorável à OI, não convola em estranhezas ou dúvidas quanto ao decidido pela relatora. Ao decidir a liminar de uma maneira, ou o interno, a relatora não está condicionada a manter o seu mesmo entendimento. Pode alterá-lo de acordo com o seu livre convencimento. Ressalta-se que isto sequer é matéria a ser tratada em embargos, como contradição.

Alude a embargante que “
há também omissão sobre duas questões afetas ao fumus boni iuris: (i) a demanda é possessória de reintegração, mas fundamentada no domínio, a partir do título registral em nome da embargada; (ii) e não houve prova da posse, tratando-se a posse anterior de requisito fundamental da ação possessória de reintegração de posse (art. 561, I, do CPC). Ambos os pontos resultam na falta de interesse de agir e, por consequência afastam o fumus boni iuris, o que é olvidado pelo r. acórdão
”.

Expõe que “
há omissão sobre questão fundamental, qual seja, de que entre o início da posse da Oi (2001) e a proposta de aluguel (2018), decorreram mais de 15 anos, período durante o qual a embargante exerceu, de fato, posse mansa, pacífica, sem oposição e com animus domini, evidenciando novamente a ausência do fumus boni iuris
”.

Sobre isso, independentemente da questão de domínio, que não foi analisada, o que se entendeu é que a posse indireta da embargada foi comprovada, mediante existência de interesse de locação pela Oi. Quem detém a posse como sua, com ânimo de dono, não aceita sequer a possibilidade de locar o imóvel, pagando a terceiro estranho ao bem, o que não fez a Oi, que participou de tratativas com a embargada, demonstrando interesse em locar o imóvel para si.

Como decidido nos embargos,
“No contato que a parte agravada fez com a agravante, via notificação extrajudicial, para que fosse aferido o uso do imóvel, sob pena de o silêncio ser caso de intentar demanda judicial, a OI S.A fez proposta de aluguel “do valor de R$879,81 mensais, a partir de 01 de junho de 2020 [...] A ser feito via transferência bancária ou boleto bancário [...] Contrato de renovação com duração de 10 anos, sendo seu início em 01/06/2020 e término em 31/05/2030, renovável por iguais e sucessivos períodos, independente de notificação ou aviso judicial ou extrajudicial” (id. 49221296). Em resposta, a agravada declarou que “há interesse na realização do contrato, contudo discorda do valor oferecido, indicando, em contraproposta, o valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta a ocupação de vários lotes de sua propriedade, de forma irregular, pela empresa OI” (id. 49221296, p. 02). A OI respondeu que “O valor de R$5.000,00 é uma contraproposta muito superior ao apresentado pela Oi, o aluguel mensal pré aprovado é de R$879,81. Peço que seja revista para que tentemos negociar algo entre o ofertado e o solicitado. Tendo em vista a situação financeira da empresa, que além da recuperação judicial, enfrenta também a crise instalada pela pandemia do Corona Vírus não conseguimos realizar negociações de alto valor” (id. 49221296, p. 02), e propôs que o aluguel fosse pago “a partir de junho de 2020 pois foi quando recebemos a notificação”. Por
fim, o último contato é da agravada, no sentido de que encaminharia a “sua resposta ao cliente e em breve darei retorno” (id. 49221296
, p. 01).”

Assim, entendeu-se que
“
a OI acaba por se curvar ao direito de posse/propriedade da agravada, tanto que oferece proposta de aluguel, ato contraditório a quem diz, agora, ter posse justa e direito a usucapião. A posse da OI, ademais, é proveniente de instalação de antena telefônica sem autorização do proprietário ou pagamento de justa indenização, de modo que é precária, ainda mais quando somado ao não adimplemento de pagamento de aluguel. Assim, considerando o reconhecimento da posse da agravada pela OI ao iniciar tratativas de aluguel, bem como o esbulho com a resistência em acertar as condições ideais para eventual contratação, há direito de reintegração na posse. A notificação foi recebida pela agravante em 15/05/2021 e a ação protocolada em 17/02/2021, em menos de ano de dia, de modo que possível o deferimento da liminar.”

Essa é a questão de mérito. A posse é precária, mera detenção.

Reforça que “
é preciso sanear omissão sobre a essencialidade dos serviços prestados, por força do arcabouço normativo constitucional e infraconstitucional, sobre a irrersibilidade de eventual remoção forçada da estação repetidora de sinal, e se a liminar, reavivada com o desprovimento do agravo de instrumento, deve ser imediatamente executada, mesmo que se interrompa abruptamente, o fornecimento do serviço essencial
”.

A despeito de se alegar se tratar de serviço essencial, vejo que a relação é de direito privado, não se podendo privar quem de direito à posse por interesse
ad eternum
e irregular de quem a tem de maneira injusta, como mero detentor.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022